Tribunal: TJSP
Processo: 0012173-62.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo em execução penal. Cálculos de liquidação de penas. Recurso interposto pela defesa. O crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 não é considerado hediondo ou equiparado, por não constar no rol dos arts. 1o e 2o, da Lei no 8.072/90. Consequentemente, dá-se a progressão de regime após o cumprimento de no mínimo 1/6 da pena, por força do art. 112 da LEP. Ainda que o delito de associação para

Ementa:
Agravo em execução penal. Cálculos de liquidação de penas. Recurso interposto pela defesa. O crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 não é considerado hediondo ou equiparado, por não constar no rol dos arts. 1o e 2o, da Lei no 8.072/90. Consequentemente, dá-se a progressão de regime após o cumprimento de no mínimo 1/6 da pena, por força do art. 112 da LEP. Ainda que o delito de associação para o tráfico não possua natureza hedionda, para a concessão do livramento condicional, em razão do princípio da especialidade, aplica-se o requisito objetivo de 2/3 de cumprimento da pena previsto no § único do art. 44 da Lei no 11.343/06. Recurso defensivo provido em parte para determinar a retificação do cálculo de penas homologado, mas somente no que se refere à progressão de regime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012173-62.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
VALÉRIA MARIA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao agravo interposto por VALÉRIA MARIA DA SILVA para reformar a
r. decisão combatida, determinando a elaboração de novo cálculo de liquidação das
penas, com a observação da necessidade de cumprimento, quanto ao crime de
associação para o tráfico de drogas, de 1/6 da pena imposta, nos termos do art. 112
da LEP (pela redação aplicável aos fatos), a título de requisito objetivo da progressão
de regime. Com relação ao livramento condicional, fica mantida a exigência de 2/3 da
pena, conforme previsão do art. 44, § único, da Lei no 11.343/2006. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012173-62.2019.8.26.0496 -Voto no 11.621
2
A g r a v o
e m
e x e c u ç ã o
p e n a l
n o
0 0 1 2 1 7 3 - 6 2 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 4 9 6
A g r a v a n t e : V a l é r i a M a r i a D a S i l v a
A g r a v a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : R i b e i r ã o P r e t o – D E E C R I M U R 6
VOTO No 11.621
Agravo em execução penal. Cálculos de liquidação de
penas. Recurso interposto pela defesa. O crime previsto
no art. 35 da Lei 11.343/06 não é considerado hediondo
ou equiparado, por não constar no rol dos arts. 1o e 2o,
da
Lei
no
8.072/90.
Consequentemente,
dá-se
a
progressão de regime após o cumprimento de no
mínimo 1/6 da pena, por força do art. 112 da LEP. Ainda
que o delito de associação para o tráfico não possua
natureza hedionda, para a concessão do livramento
condicional, em razão do princípio da especialidade,
aplica-se o requisito objetivo de 2/3 de cumprimento da
pena previsto no § único do art. 44 da Lei no 11.343/06.
Recurso defensivo provido em parte para determinar a
retificação do cálculo de penas homologado, mas
somente no que se refere à progressão de regime.
1)
VALÉRIA
MARIA
DA
SILVA,
representada
pela
Defensoria Pública, interpõe este agravo em execução penal em face da r.
decisão reproduzida a fls. 17/37, proferida em 3/12/2019 pelo MM. Juiz de
Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal – DEECRIM, 6a RAJ, que homologou o cálculo de liquidação de
penas considerando o crime de associação para o tráfico de drogas, para
fins de benefícios em execução, como delito hediondo ou equiparado.
Inconformada, sustenta que não podem incidir, sobre as
penas decorrentes da condenação por associação para o tráfico, os lapsos
mais rigorosos próprios dos crimes hediondos ou equiparados, já que a
referida associação, sendo infração comum, não integra o rol de delitos
com essas características. Pugna pelo provimento do recurso, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012173-62.2019.8.26.0496 -Voto no 11.621
3
determinar a retificação dos cálculos, impondo à agravante, no que cinge ao
crime do art. 35 da Lei no 11.343/06, o regime jurídico da execução de pena
pela prática de crime comum (fls. 1/11).
Devidamente processado e respondido o recurso (fls. 42/49),
a r. decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fls. 50). Por fim, a d.
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo parcial
provimento do agravo (fls. 58/63).
É o relatório.
2) Dou provimento parcial ao recurso.
Segundo consta, a agravante VALÉRIA foi condenada, em
um mesmo processo de conhecimento, pela prática de diversos delitos,
inclusive o tráfico e a associação para o tráfico de drogas (fls. 12/13).
Os cálculos homologados pelo MM. Juiz da Unidade Regional
do DEECRIM impõem à agravante, a título de pressuposto objetivo do
livramento condicional, o cumprimento de 2/3 das penas, ao passo que,
para a progressão de regime, a exigência equivale a 3/5 das penas.
Referidos lapsos foram aplicados abrangendo as sanções do crime de
associação para o tráfico (fls. 14/15).
Cinge-se a controvérsia aos lapsos no cenário do crime de
associação para o tráfico.
Os cálculos comportam parcial reparo.
Pois bem.
Com efeito, porque não previsto nos arts. 1o e 2o da Lei no
8.072/90, o delito de associação para o tráfico de drogas, atualmente
tipificado no art. 35 da Lei no 11.343/06, não pode ser considerado
equiparado a hediondo – o que implica reconhecer que a progressão de
regime, para os condenados por tal modalidade delituosa, dá-se após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012173-62.2019.8.26.0496 -Voto no 11.621
4
cumprido 1/6 da pena correspondente, por força do art. 112 da LEP (pela
redação aplicável aos fatos).
Nesta linha, a Jurisprudência do C. STJ: “O crime de
associação para o tráfico não é equiparado a hediondo, uma vez que não está
expressamente elencado no rol do artigo 2.o da Lei n.o 8.072/1990. Por conseguinte,
para fins de progressão de regime incide a regra prevista no art. 112 da LEP, ou
seja, o requisito objetivo a ser observado é o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena
privativa de liberdade imposta” (STJ, HC 371.361/SP, Rel. Ministro Reynaldo
Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe
25/11/2016).
Sabe-se, por outro lado, que o art. 83, V, do CP, impõe aos
condenados por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de
entorpecentes, tráfico de pessoas e terrorismo a necessidade de saldarem
mais de 2/3 da pena para fins de livramento condicional. Desse modo,
afastada a hediondez e ausente menção expressa ao tipo penal, não se
inclui a associação para o tráfico dentre os ilícitos abrangidos pelo art. 83, V,
do CP.
Não obstante, o art. 83, V, do CP não é o único dispositivo
legal a ser observado. É dizer: em vista dos ditames do art. 44, § único, da
Lei no 11.343/2006, somente caberá à agravante a concessão de
livramento condicional, pelo Juízo a quo, após o cumprimento de fração
correspondente a 2/3 da reprimenda imposta, no que tange ao delito de
associação para o tráfico de drogas.
Confira-se: “Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o,
e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia
e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos.
Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-
á o livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua
concessão ao reincidente específico” (g.n.).
Como se nota, no caso do livramento condicional, a exigência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012173-62.2019.8.26.0496 -Voto no 11.621
5
mais rigorosa não deriva da hediondez – questão aqui secundária – mas da
previsão específica da Lei de Drogas, clara em seu art. 44, § único. Isso
porque, tratando-se de norma especial, deve prevalecer em face da norma
geral do art. 83 do CP.
Nesse mesmo sentido são as recentes decisões do C. STJ:
“ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NATUREZA HEDIONDA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO
2.o DA LEI N.o 8.072/1990. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEP.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. LAPSO NECESSÁRIO PARA A CONCESSÃO (2/3
DA PENA). PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.o
11.343/06. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1. O crime de associação para o
tráfico não é equiparado a hediondo, uma vez que não está expressamente elencado
no rol do artigo 2.o da Lei n.o 8.072/1990. 2. Em consequência, para fins de
progressão de regime incide a regra prevista no art. 112 da LEP, ou seja, o
requisito objetivo a ser observado é o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena
privativa de liberdade imposta. 3. Entretanto, para a obtenção do livramento
condicional, a jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que,
independentemente de o crime de associação para o tráfico não se enquadrar no
rol de delitos hediondos, certo é que a Lei n.o 11.343/06, em seu art. 44,
parágrafo único, previu expressamente a necessidade do cumprimento de 2/3 (dois
terços) da pena, devendo essa previsão legal prevalecer em relação ao art. 83 do
Código Penal, em atenção ao princípio da especialidade. 4. Habeas corpus não
conhecido. Ordem concedida de ofício tão somente para afastar o caráter hediondo
do delito de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes e, em consequência,
determinar que a progressão de regime, em relação a este, seja analisada à luz do
art. 112 da LEP” (STJ, HC 307.174/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016)
“PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO OBJETIVO. APLICAÇÃO DO
PERCENTUAL DE 2/3. PREVISÃO LEGAL. ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012173-62.2019.8.26.0496 -Voto no 11.621
6
LEI N. 11.343/2006. Esta Corte consolidou o entendimento de que "na condenação
pelo crime de associação para o tráfico, perpetrado sob a égide da Lei 11.343/2006,
faz-se necessário o desconto de 2/3 da pena para obtenção do livramento
condicional, (ressalvados os casos de reincidência específica, em que há vedação),
na condenação por associação para o tráfico, em prestígio da programação
normativa do artigo 44, parágrafo único, de tal Diploma Normativo" (HC n.
292.882/RJ, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de
18/8/2014). Agravo regimental desprovido” (STJ, AgRg no AREsp 718.467/MS,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 04/02/2016, DJe
22/02/2016).
Não padece de inconstitucionalidade a exigência de prévio
cumprimento de 2/3 da pena, porquanto compete ao legislador calibrar os
pressupostos necessários para o sistema escalonado de cumprimento de
pena, inexistindo qualquer impedimento em se determinar maiores
lapsos para benefícios com relação a certos crimes, os quais, porque
dotados de significativa gravidade, a exemplo da associação para o
tráfico, reclamam por maior rigidez na fase de execução.
Com efeito, o livramento condicional é um benefício
extremamente generoso, que permite a antecipação da liberdade que a
princípio viria com o total cumprimento da pena, de maneira que descabe
considerar irrazoável a fixação de exigência temporal mais severa para os
agentes que cometem associação para o tráfico de drogas, isto é, agrupam-
se em estrutura criminosa estável e permanente, em busca de lucro ilícito
recolhido em detrimento da saúde de inúmeras pessoas. Ainda assim, aos
sentenciados que cometeram o fato do art. 35 da Lei no 11.343/06 é
permitida uma satisfatória gama de benesses, como a progressão e a
remição, sem que o livramento tardio os prejudique consideravelmente.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao agravo
interposto por VALÉRIA MARIA DA SILVA para reformar a r. decisão
combatida, determinando a elaboração de novo cálculo de liquidação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012173-62.2019.8.26.0496 -Voto no 11.621
7
penas, com a observação da necessidade de cumprimento, quanto ao
crime de associação para o tráfico de drogas, de 1/6 da pena imposta,
nos termos do art. 112 da LEP (pela redação aplicável aos fatos), a título de
requisito objetivo da progressão de regime. Com relação ao livramento
condicional, fica mantida a exigência de 2/3 da pena, conforme previsão do
art. 44, § único, da Lei no 11.343/2006.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator